Tribunal: TJDFT
Processo: 0000896-05.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há previsão legal para a dispensa do pagamento da pena de multa em razão da situação econômica do réu, razão pela qual eventual exclusão ou dispensa violaria o princípio da legalidade.
2. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise do pleito de isenção de custas processuais após avaliação do estado de miserabilidade do apenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.